Tribunal: STF
Processo: RHC 263487
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 213.454/PA, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática de violência sexual mediante fraude, previsto no art. 215, caput, c/c o art. 226, II, ambos do CP. Após o recebimento da denúncia, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça estadual, pleiteando o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, o qual foi denegado. 



    Alega a defesa, nesta sede recursal e em síntese, a ocorrência de nulidade devido à quebra da cadeia de custódia das provas, o que comprometeria a confiabilidade do acervo probatório.



    Ao final, requer o “provimento do ROC para determinar a cabre da cadeia de custódia.” 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Denúncia por violação sexual mediante fraude. Busca e apreensão. Alegada quebra da cadeia de custódia. Ordem denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Recurso ordinário não provido pelo STJ. Acórdão atacado por novo recurso ordinário perante o STF. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Precedente. Parecer pelo não conhecimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No julgamento do RHC n. 171.306/PA, anexo aos presentes autos, no qual neguei provimento ao reclamo, já tive a oportunidade de me manifestar acerca da alegação de que houve quebra da cadeia de custódia, em razão da apreensão e armazenamento de aparelho celular, tendo concluído na oportunidade que "as instâncias ordinárias afirmaram que o lacre das evidências coletadas foi rompido mediante autorização da autoridade competente, no caso a autoridade policial. Dessa maneira, acolher o pleito defensivo, sustentado pelo recorrente, demandaria, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus e do recurso em habeas corpus". 



    Nesta ocasião, em que, mais uma vez, o tema é quebra da cadeia de custódia (ora considerando a atuação direta da Polícia Civil, ante a ilegalidade da análise dos conteúdos dos aparelhos celulares apreendidos por ocasião do cumprimento da ordem de busca e apreensão e quebra dos sigilos telefônicos/telemáticos do demandante, mormente os contidos no aplicativo de mensagens), tem-se que o TJ/PA concluiu que todos os atos praticados durante a investigação foram acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que, inexistente mácula às provas dos autos. Para se concluir de forma diversa do que assentou a Corte de origem – ou seja, para afirmar que houve, de fato, adulteração da prova digital e consequente prejuízo –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via eleita. 



    Outrossim, a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com os demais elementos probatórios, sendo imprescindível, para o reconhecimento da nulidade, a demonstração de efetivo prejuízo por parte da defesa, o que não ocorreu na espécie. A mera alegação de inobservância de formalidades não é suficiente para invalidar a prova. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O art. 102, II, a, da Constituição Federal, preceitua que o Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Dessa forma, inexiste previsão constitucional que autorize o julgamento, pela Corte, de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega provimento a agravo regimental contra decisão monocrática que nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus lá interposto.



    Ademais, não verifico flagrante ilegalidade que justifique a superação do referido óbice processual, uma vez que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de quebra da cadeia de custódia, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ademais, anoto que a arguição da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu no caso em análise.



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente